Tribunal: CARF
Processo: 10167.001212/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001212/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.488 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRÊMIO
ASSIDUIDADE.
INCIDÊNCIA.
O prêmio assiduidade pago aos empregados integra o salário-de-contribuição,
incidindo as contribuições sociais previdenciárias sobre tal rubrica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10167.001212/2007-40, em face do acórdão no 03-21.180, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 21
de junho de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001212/2007-40
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001212/2007-40

“DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado contra a empresa em epígrafe, referente ao período
compreendido entre as competências 02/2005 a 03/2006, cujo montante consolidado em
10/10/2006 é de R$ 458.407,89 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil quatrocentos e sete
reais e oitenta e nove centavos).
Segundo o Relatório Fiscal da Notificação de Débito, às fls. 38/39, fazem parte do
presente débito as contribuições patronais, a parte dos segurados, a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e as
contribuições destinadas às entidades e fundos (Salário Educação, INCRA e SEBRAE)
apuradas em relação às diferenças detectadas entre as Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social — GFIP, Folhas de Pagamento apresentadas pelo
contribuinte e as Guias de Arrecadação da Previdência Social — GPS. . Os respectivos
valores estão discriminados, por competência, às fls. 07/10, no Discriminativo Analítico
do Débito - DAD.
Informa ainda que constatou que não foram recolhidas as contribuições relacionadas
acima referentes aos pagamentos das rubricas constantes em folha de salários PRÊMIO
TROFEU CCT e DIFERENÇA DE PRÊMIO TROFEU CCT, o que motivou a
constituição do presente crédito previdenciário.
A presente ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal — Auditoria
- MPF — A n°. 09298175, de 05/04/2006(fls. 19), com ciência do contribuinte em
04/05/06 e vigênèia prorrogada até 16/10/06.
DA IMPUGNAÇÃO.
A notificada contestou, tempestivamente, às fls. 34/40, o lançamento, alegando, em
síntese que o mesmo é' equivocado não havendo razão para sua constituição tanto pela
legislação pertinente e entendimentos jurisprudenciais, como por decorrer de
Convenção Coletiva, que prevê prêmio assiduidade para os trabalhadores que não
tiverem nenhuma falta ao serviço, como parcela não integrante do salário de
contribuição, de acordo com a Lei n° 8.212/91 e Decreto n°3.048/99.
Ressalta o caráter indenizatório, eventual e sem natureza salarial da referida verba.
Colaciona, às fls. 37/38, entendimento do Superior Tribunal de Justiça corroborando seu
entendimento.
Requer, ante o exposto, seja acolhida a presente impugnação para declarar a
improcedência da presente NFLD, em sua totalidade por falta de amparo legal.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 61/64 dos
autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO ASSIDUIDADE.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre a
remuneração pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, e recolhê-la até o dia
dois do mês seguinte, em conformidade com o art. 30, inciso I, alínea "b", da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001212/2007-40

Incidem as contribuições sociais arrecadadas pela Previdência Social sobre prêmio
assiduidade pago a empregado.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO no sentido de julgar
procedente o lançamento e declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do
crédito de R$ 458.407,89 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil quatrocentos e sete reais e
oitenta e nove centavos).”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 69/76,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A contribuinte paga a seus empregados prêmio assiduidade assim previsto em
convenção coletiva:
III - DAS CLÁUSULAS DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PREMIO ASSIDUIDADE
CLÁUSULA QUINTA - Sobre os salários bases os empregados terão uma gratificação
por assiduidade de 7% (sete por cento) no mês em que não tiver faltado nem um dia de
serviço, justificado ou não, e que não tenha nenhuma advertência por escrito.
(...)
PARÁGRAFO SEGUNDO - A presente assiduidade será paga ao trabalhador, em
forma de prémio troféu, e definitivamente, ela não se integra, para todos os efeitos
legais, em sua remuneração, não se constituindo vantagem de habitualidade.
Entendo que gratificação enquanto prêmio vinculado à assiduidade no
desempenho da atividade laboral do empregado caracteriza-se como gratificação ajustada
(Consolidação das Leis do Trabalho, art. 457, § 1°), a remunerar o trabalho com pontualidade.
O fato de só ser percebida se restar configurada a assiduidade não lhe atribui
caráter de ganho eventual, mas de salário condicionado.
Assim, o prêmio assiduidade não se encontra excluído do salário-de-contribuição
conforme o referido § 9° do art. 28 da Lei 8.212 de 1991.
As razões alegadas pela recorrente não estão previstas em lei, como excludente do
prêmio assiduidade, da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Não fosse isso,
bastaria notar que a própria defesa da contribuinte demonstra ser o prêmio assiduidade uma
retribuição pelo trabalho, que diferencia a remuneração de um trabalho feito com faltas e de um
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001212/2007-40

trabalho feito com maior dedicação, com assiduidade, sem faltas e, portanto, mais valioso para o
empregador, estando o recebimento vinculado à conduta individual do empregado.
No seu significado próprio, o prêmio constitui uma forma de incentivo e de
participação, enquanto de um lado, estimula o trabalhador a fornecer uma maior quantidade e/ou
uma melhor qualidade de trabalho; de outro lado, interessa ao bom andamento da gestão
empresarial.
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
conforme entendimento de Maurício Godinho Delgado, "tem nítida feição salarial. Nesta linha,
sendo habitual, integra o salário de obreiro, repercutindo em FGTS, aviso prévio, 13° salário,
férias com 1/3, etc. (Súmula 209,STF), compondo também o correspondente salário-de-
contribuição". (Curso de Direito do Trabalho, 4° edição, Editora LTr, p. 748).
Por oportuno, importa referir que tal entendimento se coaduna com a
jurisprudência deste Conselho. Conforme acórdão no 2201-006.459, de relatoria do ilustre
Conselheiro Savio Salomão de Almeida Nobrega, cujo julgamento ocorreu em sessão realizada
em 02/06/2020, compreenderam os julgadores, por unanimidade, que os valores pagos a título de
prêmio assiduidade integram o salário de contribuição. Transcrevo abaixo trecho da ementa do
julgado:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO FREQUÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
A distribuição de cestas básicas a empregados, vinculadas ao critério da assiduidade,
com caráter de como prêmio de incentivo, não está contemplado nas exclusões arroladas
no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, integrando o salário de contribuição.
Em igual sentido, cito trecho da ementa de acórdão no 2201-004.588, de relatoria
do ilustre Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, onde, também por unanimidade de votos,
entenderam os julgadores pela incidência de contribuição previdenciária sobre tal rubrica,
vejamos:
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA.
A gratificação enquanto prêmio vinculado à assiduidade no desempenho da atividade
laboral do empregado caracteriza-se como gratificação ajustada (Consolidação das Leis
do Trabalho, art. 457, § 1°), a remunerar o trabalho com pontualidade. O fato de só ser
percebida se restar configurada a assiduidade não lhe atribui caráter de ganho eventual,
mas de salário condicionado.
Por tais razões, e considerando que, no recurso, a empresa não apresentou nenhum
elemento novo capaz de alterar o lançamento, e que a presente NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito foi lavrada com obediência a todas as formalidades exigidas na legislação
previdenciária em vigor, sendo o lançamento procedente, não merecendo reparos o acordão
recorrido.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001212/2007-40

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital